Tribunal: TJMT
Processo: 1009990-20.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009990-20.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Jornada de Trabalho, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA AREA INSTRUMENTAL DO GOVERNO - CNPJ: 07.327.228/0001-30 (AGRAVANTE), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER - CPF: 006.900.711-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DO REQUISITO REFERENTE AO
FUMUS BONI IURIS
– INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO OU FATO NOVO NAS RAZÕES RECURSAIS CAPAZES DE VULNERAR A DECISÃO AGRAVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de quaisquer dos requisitos legais necessários e previstos no art. 7o, III, da Lei no 12.016/2020 importa no indeferimento da medida de urgência pleiteada no
mandado de segurança
.

A falta de apresentação de fatos novos e juridicamente relevantes acarreta a manutenção da decisão que indefere liminar em mandado de segurança por falta do requisito legal relativo à plausibilidade do direito invocado pelo impetrante (
fumus boni iuris
).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Sindicato dos Profissionais da Área Instrumental do Governo de Mato Grosso
contra a decisão que indeferiu a liminar no mandado de segurança impetrado em face
de
ato praticado pelo
Exmo. Sr.

Governador do Estado de Mato Grosso
,

consistente no restabelecimento da jornada de trabalho de 08 (oito) horas diárias no âmbito dos órgãos e entes vinculados ao Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, por meio do Decreto no 477, de 07 de maio de 2020, em detrimento da saúde dos servidores públicos estaduais.
(Id 58907495)

Nas razões o agravante defende que a decisão recorrida merece reforma por se olvidar que a liminar pleiteada envolve o direito fundamental à saúde e que
“não é possível afirmar que a regra de flexibilização assegurará o retorno seguro dos filiados da Agravante”
, de sorte que, havendo dúvidas quanto à existência ou não do direito, deve ser concedida a tutela de urgência.

Sustenta, outrossim, que
“a situação atual, aparentemente controlada, não é garantia de que os números de contágio não venham a crescer, principalmente se houver extensa flexibilização, como por exemplo pelo ato coator que se combate no caso em tela”
.

Assegura, na sequência, que apesar de o Decreto no 477/2020 prever medidas de segurança e proteção à saúde do trabalhador que não integra o grupo de risco,
“não há medida de segurança e de proteção mais eficiente do que o trabalho remoto, quando possível”
, não se revelando razoável a medida instituída pelo referido ato normativo.

Salienta, neste contexto, que
“sopesando-se o interesse da Administração em ter o retorno de seu trabalho presencial e o direito fundamental à saúde, é inegável que prevalece este último”
e que, ao contrário do exposto na decisão recorrida, a medida imposta pelo agravado afeta a dignidade da pessoa humana, atingindo não só a saúde física, mas também mental dos seus filiados.

Por fim, após afirmar que
“a supremacia do interesse público não é um princípio que coloca a Administração Pública sobre todos os particulares e sobre seus servidores, sem atentar para o interesse público que lhe incumbe perseguir”
, bem como que estão presentes os requisitos legais para a concessão da liminar postulada, o agravante requer a reconsideração da decisão recorrida
“para determinar o retorno ao trabalho em regime de ‘home office’ e, quando não for possível, em turnos de revezamento”
. (Id 59793149).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso reiterou os argumentos de fato e de direito levantados quando da manifestação prévia (Id 42862994) e da contestação (Id 58908973) em virtude da não apresentação de fatos jurídicos novos pelo agravante, requerendo a manutenção da decisão agravada (Id 75747992).

Ausente retratação da decisão recorrida, coloco o feito em mesa para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com o presente agravo interno o sindicato-agravante visa à reforma da decisão que indeferiu a liminar formulada em sede de mandado de segurança e por meio da qual buscava que todos os servidores da área meio do Poder Executivo passassem a prestar serviço, prioritariamente, em
home office
(teletrabalho) ou, em não sendo possível, na modalidade de revezamento, em detrimento do
Decreto no 477, de 07 de maio de 2020
.

Decerto que o Decreto no 470/2020 foi revogado pelo Decreto no 477/2020, que, por sua vez, também já foi revogado por outros atos normativos, acarretando substancial alteração na realidade fática e jurídica que justificou a impetração e o requerimento da medida liminar sob exame.

Mesmo assim, contudo, entendo que o presente agravo interno deve ter seu mérito analisado, pois permanece a obrigatoriedade, embora em condições diversas e com base em novos atos normativos, de comparecimento presencial de servidores nos órgãos públicos vinculados ao Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, de sorte que, por ora, persiste o interesse recursal do sindicato-agravante.

Nesse sentido, a matéria atualmente está disciplinada, salvo novas modificações no curso dos autos, pelo Decreto no 658, de 30/9/2020, que, com a redação dada pelo Decreto 680/2020, passou a prever o seguinte,
verbis
:

“Art. 2o Fica restabelecida a jornada regular de trabalho de 06 (seis) ou 08 (oito) horas diárias, ou outra regulamentada em norma específica, e o retorno dos servidores ao trabalho presencial”.

Transposta esta questão, malgrado os argumentos expendidos pelo recorrente em sentido contrário, tenho que o presente recurso deve ser desprovido.

Ocorre que, analisando as razões lançadas no agravo interno, verifico que elas não trazem qualquer elemento ou fato novo relevante juridicamente e capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar a conclusão então adotada por esta relatora, no sentido de manter hígida, até julgamento de mérito do
mandamus
, a decisão que indeferiu a liminar visando ao deferimento das modalidades de teletrabalho ou revezamento aos servidores estaduais da área instrumental de Mato Grosso.

Sabidamente, a decisão que defere ou indefere a liminar na ação mandamental tem natureza precária, sendo proferida em cognição sumária, fase em que não cabe o exame exauriente de todos os pontos arguidos pela parte na petição recursal, senão aqueles estritamente necessários à verificação da presença ou não dos requisitos cumulativos, previstos no art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009, referentes à probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e à ineficácia da medida (
periculum in mora
).

No caso dos autos, esta relatora teve como ausente o requisito relativo ao
fumus boni iuris
na decisão recorrida, cuja fundamentação adoto como razões de decidir neste agravamental,
verbis
:

“(...) Dito isso, em que pesem os argumentos expendidos na petição inicial, não pude divisar, neste diminuto juízo de cognição, o relevante fundamento que permita conceder, imediatamente, a ordem mandamental vindicada no remédio heroico.

Com efeito, examinando os autos, verifica-se que o
Governador do Estado de Mato Grosso editou o Decreto no 477, de 07 de maio de 2020, determinando, dentre outras medidas, o restabelecimento da jornada de trabalho dos servidores do Poder Executivo Estadual a partir de 11/5/2020
,
nos seguintes moldes, verbis:

Art. 3o
Fica restabelecida a jornada de trabalho de 08 (oito) horas diárias no âmbito dos órgãos e entes vinculados ao Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, ressalvadas as atividades sujeitas a regimes especiais de jornada regulamentadas em norma específica.

Parágrafo único A fim de evitar aglomerações, os horários de entrada e saída poderão ser flexibilizados pela autoridade máxima de cada órgão ou entidade, desde que respeitada a jornada estabelecida no caput.

Com efeito, conforme se extrai da manifestação preliminar do impetrado e dos boletins de saúde divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, no âmbito estadual houve uma estabilização do número de casos confirmados e de óbitos decorrentes do coronavírus, e, consequentemente, uma redução da disseminação do vírus, o que, em princípio, autoriza o retorno gradual dos servidores públicos às suas atividades funcionais regulamentares.

Nesse sentido, de acordo com a classificação de risco de disseminação do novo coronavírus, instituída pelo Decreto 522, de 12 de junho de 2020, e com o Painel Epidemiológico no 180, atualizado em 04/9/2020 pela Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, quase todos os municípios, incluindo-se o de Cuiabá, estão com risco baixo de contaminação, havendo, outrossim, 563 enfermarias e 105 UTIs pactuadas disponíveis (www.saude.mt.gov.br).

Ademais, o desempenho das funções pelos servidores públicos não incluídos no grupo de risco será paulatino e, nos termos do Decreto 477/2020, observará várias medidas de segurança e proteção à saúde do trabalhador, quais sejam, adoção de regime presencial de revezamento (trabalho em dias alternados por escala ou turnos); distanciamento mínimo de 1,5m de distância entre servidores entre si e usuários; uso obrigatório de máscara de proteção facial, ainda que artesanal, conforme Lei no 11.110/2020; e, por fim, priorização do atendimento do público externo por meio eletrônico ou telefônico e presencial por agendamento, dentre outras providências, tudo a fim de evitar a aglomeração de pessoas e o contágio.

Corroborando o alegado, recentemente o Prefeito de Cuiabá editou o Decreto no 8.084, de 02 de setembro de 2020, prevendo, dentre outras medidas, a retomada gradativa e segura de várias atividades no âmbito municipal, exatamente em razão da “estabilização do número de casos confirmados bem como de óbitos decorrentes do novo coronavírus (COVID-19) em todo o Estado de Mato de Grosso”.

Assim, a priori, não há falar-se em ato abusivo ou ilegal a autorizar a intervenção judicial, cuja atuação, como se sabe, limita-se à aferição da legalidade do ato administrativo, mas nunca o seu mérito.

Nesse ponto, registre-se que, de acordo com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI no 6.341, as autoridades estaduais e municipais possuem competência concorrente para estabelecer as medidas de enfrentamento ao Coronavírus, abrangendo providências restritivas ou de flexibilização, como ocorre no caso quanto ao regime de teletrabalho e retorno ao trabalho presencial.

Destarte, não se pode afastar da administração estadual o exercício de tal competência e, mais, a realização de juízo discricionário de conveniência e oportunidade de organização dos serviços públicos, sobremodo quando fundamentada em critérios objetivos e na situação específica do Estado de Mato Grosso, que é distinta dos demais entes da Federação.

Em pedido de suspensão de liminar sobre tema semelhante, o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Desembargador Geraldo Francisco Pinheiro Franco, assim decidiu, verbis:

“Na espécie, cabível a suspensão, tendo em vista que a decisão judicial, ao impedir a abertura dos estabelecimentos da rede pública municipal de ensino, afasta da administração municipal seu legítimo juízo discricionário de conveniência e oportunidade de organização dos serviços públicos tecnicamente adequados.

(...)

Conforme ponderei alhures, como regra geral, a decisão judicial não pode substituir o critério de conveniência e oportunidade da Administração, mormente em tempos de crise e calamidade, porque o Poder Judiciário não dispõe de elementos técnicos suficientes para a tomada de decisão equilibrada e harmônica.

A determinação para que alguns servidores e gestores compareçam às unidades escolares, em período determinado, para realização de atividades específicas, envolve elementos ligados ao mérito do ato administrativo que não pode ser objeto de análise pelo Poder Judiciário, cujo cerne se debruça sobre aspectos formais de validade e eficácia. A providência tomada pelo juízo singular acaba por invadir o próprio poder de polícia da Administração, excepcional e discricionário, capaz de restringir coativamente a atividade individual na proteção da segurança coletiva e da boa ordem da coisa pública.

Se não pode invalidar, pelo mérito, ato administrativo, é também vedado ao Poder Judiciário proferir decisão que substitua o mérito do ato da Administração, que deve se pautar em critérios técnicos”
. (TJSP – Suspensão de Liminar
e de Sentença 2085717-48.2020.8.26.0000; Relator: Pinheiro Franco; Órgão Julgador: Presidência; Foro de Poá - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 05/05/2020; Data de Registro: 05/05/2020)

De igual modo, recentemente, o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, ao analisar medida cautelar na ADI 1009816-11.2020.8.11.0000, decidiu que “A União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal possuem competência concorrente para legislar sobre defesa e proteção à saúde, incluídas, as providências normativas de prevenção e combate ao novo coronavírus – COVID-19 –, como recentemente reconheceu o Supremo Tribunal Federal, ao analisar medida liminar na ADI 6.341/DF”. (TJMT-Órgão Especial - ADI 1009816-11.2020.8.11.0000, Rel. Paulo da Cunha, j. 28/05/2020, DJE 08/06/2020)

E nem se diga que a medida questionada no mandamus configura afronta à dignidade da pessoa humana e às normas de proteção à saúde, ao trabalhador e à família, sobremodo por estarem suspensas as aulas e outros programas educativos no âmbito municipal. Além de resultar de competência reconhecida por lei à
Administração Pública, configura, também, aplicação do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular, o qual, nesta fase de cognição limitada, deve preponderar no caso concreto diante da situação de anormalidade que o país enfrenta e que impõe
dificuldades aos trabalhadores em geral, tanto aqueles que laboram pelo sistema do teletrabalho como aqueles que precisam prestar seus serviços presencialmente.

Assim, não se avista, nesta cognição limitada, a presença do requisito relativo à relevância/plausibilidade do direito invocado pelo impetrante (fumus boni iuris),
não sendo possível acolher-se a sua pretensão liminar.

Destarte, alicerçada nos fundamentos acima alinhavados e sem prejuízo de reexame da matéria em caso de superveniência de fato novo juridicamente relevante, INDEFIRO a liminar postulada pelo Sindicato dos Profissionais da Área Instrumental do Governo de Mato Grosso”
.

Em acréscimo, convém esclarecer que exatamente em respeito ao direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana é que o Estado de Mato Grosso restabeleceu a jornada presencial apenas aos servidores que não compõem o grupo de risco de contágio ao Coronavírus e instituiu inúmeras medidas e protocolos de segurança para aqueles que retornariam, objetivando, assim, atender tanto a necessidade de continuidade do serviço público como de retorno seguro e gradual dos servidores aos seus postos de trabalho, fatos sopesados pela decisão agravada para o indeferimento da medida liminar.

Nesse contexto, outrossim, a despeito de existirem entendimentos em contrário, ainda vige entre nós o princípio da
supremacia do interesse público sobre o particular, o qual possibilita que, em determinadas situações, os direitos e interesses particulares sejam mitigados com vistas à
realização e satisfação dos interesses da coletividade, sendo este o caso dos autos.

Aliás, para Celso Antonio Bandeira de Mello, a prevalência dos interesses da coletividade é pressuposto lógico de qualquer ordem social estável e justifica a existência de diversas prerrogativas em favor da Administração Pública, tais como a presunção de legitimidade e a imperatividade dos atos administrativos, os prazos processuais e prescricionais diferenciados, o poder de autotutela, a natureza unilateral da atividade estatal, entre outras. Ou seja, a essência desse princípio está na própria razão de existir da Administração, que atua voltada aos interesses da coletividade (
In
Curso de direito administrativo. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 1994, p. 20).

Logo, analisando as razões lançadas no presente recurso, verifico que elas não têm o condão de levar à reforma da decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021